Tribunal: TJDFT
Processo: 0009197-66.2007.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA DE SANTIS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
Vistos, etc. M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS e MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA apresentaram novos aclaratórios em face da decisão de ID 25987117. Como mencionado pela PGDF na petição do agravo interno (ID 28753163), “o demandante opôs os terceiros embargos (28648372), que se encontram pendentes de apreciação. Considerando o efeito interruptivo dos embargos de declaração, que se aplica a ambas as partes, o Distrito Federal pleiteia a reforma da r. decisão ID 24516043, complementada pelas decisões em embargos de declaração (ID 26245403 e ID 28319313)”. Porém, não houve manifestação quanto ao teor dos últimos embargos declaratórios interpostos pelos credores. Assim, intime-se o Distrito Federal para se manifestar acerca da petição de ID 28648372. Após, retornem-se os autos conclusos para análise dos aclaratórios e do Agravo Interno. Brasília, 29 de setembro de 2021. SANDRA DE SANTIS Relatora